Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028107-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO YURI ALVES DE FRANCA - CPF: 047.279.741-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA SEMIABERTO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL CONCEDIDA POR AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO FAVORÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso concreto, a decisão atacada está devidamente fundamentada, atestando o bom comportamento carcerário e a aptidão para o cumprimento do regime menos gravoso, com base nos elementos constantes dos autos, como atestado de conduta favorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena no 0002110-04.2016.8.11.0042 contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara Criminal de Cuiabá/MT (ID 243650679). Com efeito, em suas razões recursais, a acusação requer:
a)
revogação da progressão regimental concedida por ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo – estudo psicossocial (ID 243650677).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 243650683). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 243650684).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 232037157), sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em execução. Condenações por crimes de roubo majorado. Deferimento de progressão ao regime semiaberto sem realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Pretendida submissão do sentenciado a exame criminológico. Cabimento. Benefício prematuro. Readaptação do reeducando não comprovada. Necessidade de realização do exame criminológico para aferição do mérito do apenado. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.o 0002110-04.2016.8.11.0042, para fins de progressão de regime.

No presente recurso, o
parquet
alega que o reeducando não preenche os requisitos subjetivos necessários para à concessão do benefício, ante a não realização do exame criminológico.

Sustentou que
“O pedido do estudo psicossocial com o agravado se justifica pelo fato de se tratar de condenado reincidente na prática de delitos praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa”.

Assim, necessário trazer à baila o teor da decisão de primeira instância, que concedeu a progressão de regime ao agravado:

“Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA, em que, à mov. 13.2, consta cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o qual indica o dia 01/07/2020 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à pretensão visada, condicionada a submissão do apenado ao estudo psicossocial.

É o relatório do necessário.

Decido.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) verbis:.

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 01/07/2020, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Soma-se a isso o fato que, embora condenado pela prática de crime perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça, o último fato data de mais de 03 anos, sendo que inexiste notícia acerca de envolvimento do recuperando em nova prática delitiva.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras
:

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vinculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas defumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês; fiscalização da tornozeleira.

(1) FUNDAÇÃO NOVA CHANCE: Rua Governador Jari Gomes n.o 454, bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 26/01/2021, o que deverá ser realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o recuperando encontra-se recluso”.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Agravado possui uma pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na hipótese, observa-se que o Magistrado concedeu a progressão de regime do agravado, em razão de ter alcançado o
requisito objetivo em 01/07/2020, além de considerar que o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, preenchendo o requisito subjetivo, sendo favorável o benefício ao apenado.

O juízo de origem alegou ainda que
“Soma-se a isso o fato que, embora condenado pela prática de crime perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça, o último fato data de mais de 03 anos, sendo que
inexiste notícia acerca de envolvimento do recuperando em nova prática delitiva
”.

Desse modo, como é cediço, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao estudo psicossocial, e também não impede que o Magistrado determine sua realização, para que possa aferir se o sentenciado está em condições de progredir de regime, desde que a decisão se apresente fundamentada.

Além do mais, o art. 112, §1o da Lei de Execução Penal não mais exigia o exame psicossocial para a concessão do benefício, sendo suficiente o atestado de conduta carcerária para aferição da aptidão do condenado à progressão de regime.

A partir da Lei 14.843/2024, foi conferida nova redação ao art. 112,§1o da LEP tornando obrigatória a realização do exame, contudo, foi promulgada após o agravado ter cometido os crimes cujas penas está cumprindo.

Portanto, presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, com base nos elementos dos autos que atestam o bom comportamento carcerário e a aptidão para o cumprimento do regime menos gravoso, é dispensável a realização do estudo psicossocial.

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.
(Súmula Vinculante n. 26 do STF)

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

(SÚMULA 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Em que pese, o
parquet
insurja contra a decisão proferida, os Tribunais Superiores vem decidindo que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. INFORMAÇÕES NEGATIVAS CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. O juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 2. Considerou o Tribunal de origem o histórico conturbado do executado, ora agravante, apontando, outrossim, que, apesar da conclusão favorável do exame criminológico, “não se pode ignorar que, do relatório psicológico, observa-se que o reeducando, ‘...com histórico de vida conturbado, recorrente internação em clínica de reabilitação revela deficiência no desenvolvimento da personalidade, observa-se prejuízos de ordem emocional e social, embora manifeste o desejo de mudança demonstra pouco recurso pessoal para desenvolver ou aprimorar novas habilidades ou renovara identidade, sugerindo a necessidade de acompanhamento adequado a fim de favorecer seu processo de reabilitação biopsicossocial’”. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 683.554/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1aREGIÃO),SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,DJe16/11/2021) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF,Rclno 28074 AgR- STJ, AgRg no HC no 424.664/SP). A gravidade do delito, a quantidade da pena ou a falta de EXAME por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a PROGRESSÃO de regime prisional (STJ, HC no 395.571/SP). (N.U 0017633-85.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Constata-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado de origem, pois a decisão guerreada se deu em conformidade com o que vem decidindo o e. Superior Tribunal de Justiça. Logo, deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do agravo interposto e, no mérito, o desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025